Tribunal: TJBA
Processo: 8184629-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184629-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EZUVIA VIEIRA AMERICANO DA COSTA

Advogado(s)
:
MARCILENE BARBOSA OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1387 DO STJ JULGADO EM 17/12/2025. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 10 ANOS DEPOIS DO SAQUE INTEGRAL DO VALOR PRINCIPAL DA CONTA PIS/PASEP. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL em face do acórdão que, ao prover a apelação autoral, anulou a sentença e afastou a prescrição, quanto a pretensão do autor relativa ao recebimento de diferenças relacionadas ao saldo de sua conta PASEP.

II. Questão em discussão:
Se restou configurada a prescrição decenal nos termos dos temas 1150 e 1387 do STJ.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em comento, verifica-se que o acórdão embargado diverge do recente entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1387, realizado em 12/2025, de natureza vinculante, motivo pelo qual se mostra cabível o acolhimento destes embargos para a devida aplicação do quanto ali definido referente ao termo inicial do prescrição para fins de cobrança de diferenças relacionadas às contas PIS/PASEP.

(ii) O Tema 1387 do STJ retrocitado, julgado em 17/12/25, assim preconiza:
“Tese Firmada: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”

(iii) Assim, necessária a aplicação do Tema 1387 do STJ, para reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada mais de dez anos depois da data do saque integral do valor/saldo principal existente na conta PIS/PASEP (saque realizado em 06.10.2000 e ação ajuizada em 04/12/2024).

IV. Dispositivo e tese
: Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de Julgamento:
O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1387, realizado em 17/12/2025, possui natureza vinculante, nos termos dos artigos do CPC: 927, III; 928, II; 932, IV, "b" e V, "b"; 933.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184629-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
. e como Embargada
EZUVIA VIEIRA AMERICANO DA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça